Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA RUBRICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Identifica-se que o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que o auxílio-alimentação compõe a remuneração do servidor, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
3. Verifica-se o cabimento da condenação do réu à obrigação de complementar o montante pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, haja vista o dever de inclusão da rubrica auxílio-alimentação na referida base de cálculo.
4. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.